Tribunal: TCU
Processo: 013.379/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI no 2010/170, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "PROJETO PORTÁCTIL - DISPOSITIVO PORTÁTIL ÓPTICO-MECÂNICO DE TRADUÇÃO BRAILLE", visando criar um tradutor Braille em tempo real, voltado para deficientes visuais, possibilitando o acesso a diversas mídias, como cardápios, materiais pedagógicos, documentos públicos, jornais, revistas, informativos técnicos, integrando equipamentos distintos de eletrônica, como câmeras de vídeo, a subsistemas inovadores, corno micro-sensores elétricos para impressão em Braille, tendo em vista o incremento da inclusão educacional e produtiva, ao eliminar obstáculos que impedem o uso massivo de meios de informação, conhecimento e comunicação. (no da TCE no sistema: 235/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3769/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra o Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT e Edson da Silva Almeida, por não comprovarem a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2010/170 (peça 6), para a "execução de pesquisa intitulada 'Projeto Portáctil - Dispositivo Portátil Óptico Mecânico de Tradução Braille'. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, houve um transcurso de tempo superior a cinco anos entre a data da apresentação da prestação de contas (14/02/2011) e as primeira causas interruptivas caracterizadas pela notificação do CPQT 2 (Ofício 2017/490/281, 03/07/2017) e pelo Parecer sobre Relatório Técnico Final (30/03/2020); considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal para ambos os responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.379/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT (03.165.769/0001-58) e Edson da Silva Almeida (XXX.936.353-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.